Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004171-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA DEMANDA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) 1. É defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância. (...)”
(N.U 1025484-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).

A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. O julgador deve considerar os fatos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo.

O termo inicial de incidência da correção monetária deve corresponder à data do arbitramento da verba honorária, e não da resolução do contrato, visto que se aplica (analogicamente) o mesmo raciocínio da condenação de indenização a título de dano moral (STJ, Súmula no 362).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004171-47.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários, de parcial procedência dos pedidos para condenar o réu/apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios, em favor de Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia e o litisconsórcio Faeda Advogados Associados S/S, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 2013 e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

O apelante argui a prejudicial de mérito – prescrição, visto que
o litisconsorte Rodrigo Mischiatti atuou no processo até o ano de 2012 e substabeleceu sem reserva de poderes ao Dr. Laercio Faeda e não mais atuou no processo originário desde o ano de 2012, antes mesmo da aludida rescisão contratual; cita que o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios judiciais contratados será sempre de 05 anos, nos termos do artigo 206, §5o, II, do Código Civil.

Quanto ao mérito, alega
desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre o valor arbitrado (fixado em percentual sobre o valor da causa) e os serviços advocatícios efetivamente realizados pelo advogado; afirma que a
“ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação dos recorridos, inicial, impugnação a exceção de préexecutividade e umas poucas intervenções de mero impulso processual, além disso, envolveu a persecução de baixa importância financeira negada pelo devedor do processo originário.”

Argumenta que ficou estabelecida na sentença a incidência da correção monetária a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013, mas o Colendo STJ tem entendimento consolidado de que os honorários advocatícios arbitrados sofrem correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a data do trânsito em julgado material da decisão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a prejudicial de mérito – prescrição, visto que
o litisconsorte Rodrigo Mischiatti atuou no processo até o ano de 2012 e substabeleceu sem reserva de poderes ao Dr. Laercio Faeda e não mais atuou no processo originário desde o ano de 2012, antes mesmo da aludida rescisão contratual; cita que o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios judiciais contratados será sempre de 05 anos, nos termos do artigo 206, §5o, II, do Código Civil.

Ocorre que a prejudicial de mérito não foi invocada pelo apelante quando o feito tramitava em Primeira Instância, por consequência, não apreciada pela Magistrada de origem. Mesmo se tratando de matéria de ordem pública, sua arguição apenas em Segunda Instância acarreta inaceitável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Cito precedentes:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ANÁLISE E JULGAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ÍNDICE JURISPRUDÊNCIA STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA E SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCILAMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3. Alegação a tese de prescrição da pretensão não foi arguida em sua defesa em instância anterior e sequer foi manejada em recurso de apelação, ou seja, como confirmado pelo próprio agravante em agravo interno - a petição com manifestação da alegação foi abordado somente depois de interposição do recurso de apelação, e tão somente após, quando já havia operado a clara preclusão consumativa do recurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser "inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior (...)" (AgInt no AREsp 1.080.007/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-6-2018, DJe 26-6-2018). 5. Alegação invocada em agravo interno de prescrição da pretensão revisional de contrato, sequer foi manejado em sede de recurso de apelação, a qual se manifesta em vedado ato processual de inovação recursal e seu conhecimento e julgamento importaria em evidente, rechaçado, ato de supressão de instância. Logo, não conheço da razão preliminar do agravo no que pertine a prescrição da pretensão da ação revisional, pois inova sua insurgência somente em via de interposição do agravo em evidente supressão de instância.
(...)”
(N.U 0049445-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DISCUSSÃO QUANTO AO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA –
QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – ESTUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO ACERCA DA SITUAÇÃO DA EMPRESA E DA CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇAO APRESENTADA – DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DE SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – GARANTIA DE ACESSO AOS CREDORES À RELAÇÃO DE BENS DOS SÓCIOS DA RECUPERANDA – LEI No 11.101/2005, ART. 51, VI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância
. (...)”
(N.U 1025484-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).

Ademais, oportuno o registro que o apelante alega o início do prazo prescricional no ano de 2012, ou seja, até quando o causídico atou no processo e substabeleceu sem reserva de poderes ao Dr. Laercio Faeda. Ocorre que a cessação do mandato se deu em 08.03.2013 após o recebimento da notificação extrajudicial de revogação do mandato e, na linha do STJ,
nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94.

Cito precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Prescrição do exercício da pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Consoante cediço no STJ, nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
” (AgInt no AREsp n. 1.630.798/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONEXÃO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Relativamente à prescrição da pretensão, consoante "cediço no STJ, nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.630.798/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe de 16/12/2020). 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 2.053.755/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, apenas par registro, não há falar em prescrição já que a ação de
arbitramento foi distribuída em 22.02.2018, dentro do prazo quinquenal.

Ante o exposto, não conheço do recurso no ponto em questão (prescrição), em razão da inovação recursal.

É como voto.

VOTO – MERITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, alega
desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre o valor arbitrado (fixado em percentual sobre o valor da causa) e os serviços advocatícios efetivamente realizados pelo advogado; afirma que a
“ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação dos recorridos, inicial, impugnação a exceção de préexecutividade e umas poucas intervenções de mero impulso processual, além disso, envolveu a persecução de baixa importância financeira negada pelo devedor do processo originário.”

As partes estabeleceram relação jurídica de serviços prestados pelos autores na Ação de Execução n. 5899-10.2007.811.0015 (326/2007 – Código 88428) da Comarca de Sinop/MT. Também incontroverso que o apelante revogou unilateralmente o mandado mediante notificação de comunicação de rescisão contratual.

Nesse passo, fica evidenciado o interesse de agir, visto que o artigo 14 do Código de Ética da Advocacia estabelece que o advogado deve receber os honorários na proporção dos serviços efetivamente prestados:

“Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”

A
Ação de Execução n. 5899-10.2007.811.0015 foi ajuizada em 17.07.2007, com valor da causa de R$ 128.667,44. Os apelados subscreveram a petição inicial, peticionaram pela penhora de bens dados em garantia, subscreveram a impugnação à exceção de pré-executividade e interviram cotidianamente no feito para impulsiona-lo.

Embora o apelante argumente que a a
ção envolveu matéria de baixa complexidade, o feito ainda tramita no juízo de origem (desde 2007). Evidente também que os apelados não foram omissos, pelo contrário, atuaram de forma diligente até a rescisão contratual unilateral.

Além disso, a instituição financeira cita que não recebeu o valor cobrado na mencionada demanda, o que não afasta o direito dos apelados ao recebimento dos honorários na proporção dos serviços efetivamente prestados, nos termos do artigo 14 do Código de Ética da Advocacia.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – ADEQUAÇÃO – INCABIMENTO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação. 2. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa. 3. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelos autores, de maneira que a sentença não merece reparos”
(N.U 1003180-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 20/08/2021).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2o, do CPC). A verba fixada comporta alteração quando não atende aos parâmetros do art. 85, §§2oe 8o, do CPC”
(N.U 1000791-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR ACOLHIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E AFASTADA EM GRAU DE RECURSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - VERBA DEVIDA - PRECEDENTES DO STJ - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. Precedentes do STJ. No caso concreto, o Apelante propôs a demanda em virtude da rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços firmado com o Banco Apelado, o que evidencia o interesse econômico do profissional que fez a defesa da instituição financeira e atuou em seu interesse no decorrer de quase 13 (treze) anos, não havendo que falar em falta de interesse de agir do causídico, eis que busca a contraprestação pecuniária, fato que justifica a anulação da sentença. Tendo em vista que a demanda já está pronta para julgamento, pertinente aplicar a Teoria da Causa Madura. Como é cediço, o STJ já firmou entendimento no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração decorreria exclusivamente da sucumbência. O Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. In casu, levando em consideração a natureza da demanda, o valor atualizado da causa, o tempo despendido pelo profissional, local do trabalho, o grau de dificuldade e a importância da causa, plausível que os honorários advocatícios sejam arbitrados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
(N.U 1002752-38.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, publicado no DJE 21/05/2019).

Ademais, a execução tramita na Comarca de Sinop, munícipio diverso daquela em que o escritório/autor está localizado (Cuiabá/MT). O tempo de dedicação profissional à causa foi de mais cinco anos, desde a distribuição da petição inicial até a efetiva rescisão contratual e, mesmo sem exigir grande esforço e complexidade, os apelados atuaram de forma contundente na ação de execução.

Desta feita, sopesando todos os elementos acima indicados, pertinente a minoração da verba honorária fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária que à época do ajuizamento da ação consistia em R$ 128.667,44.

Em consideração ao disposto no artigo 85, §2o do CPC, a remuneração é desproporcional ao
trabalho profissional realizado em proveito do apelante, de modo que cabível a fixação em R$ 7.000,00.

Sobre a correção monetária e juros, o réu foi condenado ao
pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 2013.

Entretanto, o termo inicial fixado à incidência da correção monetária deve corresponder à data do arbitramento da verba honorária, e não da resolução do contrato, visto que se aplica (analogicamente) o mesmo raciocínio da condenação de indenização a título de dano moral (STJ, Súmula no 362). Os juros devem ser computados desde a citação.

Precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA –

RESCISÃO UNILATERAL APÓS LONGO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONTRATADOS – VIABILIDADE DOS HONORÁRIOS TENDO POR BASE O VALOR DA CAUSA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.
(...)”
(N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO E O PROVEJO EM PARTE para reduzir os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil em razão do trabalho desenvolvido pelo autor na
Ação de Execução n. 5899-10.2007.811.0015 326/2007 – Código 88428, da Comarca de Sinop/MT,
fixando-os em R$ 7.000,00, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação efetivada nestes autos, e correção monetária a partir da publicação do presente acórdão.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023